Tribunal: TCU
Processo: 023.735/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3027/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Antoninho Colombo em favor da Sra. Albaniza Leandro do Nascimento Colombo, viúva do instituidor, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que o posto/graduação de referência para cálculo dos proventos de pensão (Capitão) corresponde a dois postos acima do que o instituidor possuía na ativa (Segundo Tenente), embora tenha contribuído para o mesmo posto/graduação para fins de pensão militar e que teria direito a proventos na reforma de um posto acima (Primeiro Tenente), como previsto na Lei 6.880/80, arts. 104, inciso II, 106, inciso II, 108, inciso V, 109 e 110, §1o e §2o; Considerando que, conforme o formulário de pensão à peça 3, o segundo tenente Antoninho Colombo foi reformado por incapacidade em 2001, com atribuição de posto superior por haver sido acometido de doença especificada em lei e por ter sido considerado inválido para todo e qualquer trabalho; Considerando, também, que o instituidor computou mais de 30 anos de serviço até 29/12/2000 (peça 3, p. 1); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU entendeu não existir irregularidade no ato concessório em questão, porque a reforma inicial do militar ocorreu por incapacidade, com direito a um posto acima, com fundamento no art. 110 da Lei 6.880/1980, e a mais um posto por ter sido reformado com mais de 30 anos de serviço até 29/12/2000, nos termos do art. 34 da Medida Provisória 2.215-10/2001; Considerando que, em consulta ao sistema e-Pessoal, foi identificado que o ato de reforma inicial do militar, ocupante do posto de segundo tenente na ativa, foi considerado legal por este Tribunal nos autos do processo TC- Processo 015.878/2002-0 , em sessão de 17/09/2003, mediante o Acórdão 1369/2003-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), com o cálculo dos proventos da reforma no posto de capitão, em conformidade com os fundamentos legais mencionados; Considerando que a pensão militar atribuída à viúva também está sendo calculada na mesma graduação alcançada pelo instituidor na inatividade; Considerando, ainda, que, por meio do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restou assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de pensão militar em benefício da Sra. Albaniza Leandro do Nascimento Colombo, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 023.735/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Albaniza Leandro do Nascimento Colombo (XXX.469.307-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência ao Pessoal do Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.